Tribunal: TJDFT
Processo: 0712032-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712032-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM PEREIRA MONTEIRO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nos termos do art. 1.007 do CPC, a parte recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo por ocasião da interposição do recurso. Na espécie, não há nos autos comprovante de pagamento do preparo, bem como o agravante não está amparado pelo benefício da gratuidade de justiça e não há pedido expresso a respeito do mencionado benefício. Assim, com fundamento no art. 1.007, §4o, do CPC, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Intime-se Brasília/DF, 26 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora